Tribunal: STF
Processo: HC 68795
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-09-24
Data de publicação: 1991-09-24

Ementa:
" Habeas Corpus ".
         - Improcedencia da alegação de que a denuncia nos termos  em
que foi redigida não permite a defesa do paciente.
         - Procedencia da  alegação  de  falta  de  fundamentação  da
sentença de pronuncia e do acórdão que  a confirmou.
         " Habeas Corpus" deferido em parte.